Tribunal: TJMT
Processo: 0008606-28.2019.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008606-28.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PEDRO MUFFATO - CPF: 145.696.559-04 (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO SELLA - CPF: 034.542.109-41 (ADVOGADO), ROBERTO WYPYCH JUNIOR - CPF: 252.484.649-00 (ADVOGADO), HERMINIO BENTO VIEIRA - CPF: 146.376.189-91 (AGRAVADO), ROSA CONCEICAO MUFFATO VIEIRA - CPF: 054.706.239-71 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE HERMINIO BENTO VIEIRA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ROSA CONCEICAO MUFFATO VIEIRA - CPF: 054.706.239-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SUPERMERCADOS SUPER BOM LTDA - CNPJ: 80.189.624/0005-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ WICHOSKI - CPF: 139.705.349-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS MUFFATO - CPF: 192.159.409-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS WICHOSKI - CPF: 369.450.309-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LÚCIA WICHOSKI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULA ELIZABETH DE SOUZA ALMAS - CPF: 012.330.946-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão desta Câmara que, ao julgar Agravo Interno, manteve a decisão de não conhecimento da Apelação e, em reexame, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar a existência de contradição no acórdão, especificamente quanto à condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, dado que a extinção da Execução Fiscal se deu em decorrência da manifestação do próprio ente público, reconhecendo que a continuidade do procedimento executivo não se justificaria, o que conduziu ao cancelamento do débito em questão.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração, conforme art. 1.022 do CPC, se destinam a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais no julgado.

4. A contradição que justifica os Embargos de Declaração é a contradição interna, entre fundamentos e dispositivo da decisão, não se aplicando a divergências interpretativas entre a decisão e as expectativas do jurisdicionado.

5. O acórdão embargado concluiu, de forma clara e fundamentada, pela aplicação do princípio da causalidade, responsabilizando o Estado pelo pagamento de honorários em razão de sua participação processual, que precedeu o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

6. O fundamento do acórdão baseou-se na causalidade, não na prescrição intercorrente, restando evidente que o próprio Estado deu causa ao ajuizamento da execução posteriormente extinta.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"São devidos os honorários advocatícios no caso de a Execução Fiscal ser extinta, em razão do cancelamento da CDA, quando este ocorrer após a citação do executado, ou após a interposição de Embargos à Execução ou de qualquer outra forma de manifestação do executado, com fundamento no princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 153; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara, no Recurso de Agravo Interno, por ela interposto, que à unanimidade negou-lhe provimento, para manter a decisão proferida no Recurso de Apelação com Remessa Necessária, pela qual pela qual não conheci do Apelo e, em Reexame, em atenção ao princípio da causalidade, houve a condenação em honorários sucumbenciais.

O Recorrente, em síntese, alega contradição no acórdão ao manter a sua condenação em honorários advocatícios, sustentando que a prescrição intercorrente, e não a nulidade do título, fundamentou a extinção da execução fiscal.

Argumenta que, conforme o princípio da causalidade, não deve a Fazenda Pública arcar com as despesas de sucumbência, pois a prescrição ocorreu devido à ocultação de patrimônio pelos devedores, e, portanto, estes seriam responsáveis pela sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 205029682, pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a Embargante visa a reforma do
decisum,
a fim de suprir os vícios, por ela evidenciados, cuja ementa abaixo transcrevo:

EMENTA

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PRESCRIÇÃO – PERDA INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – RECURSO NÃO CONHECIDO – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM REEXAME – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. É devida a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios após a citação e atuação processual da executada, quando a exequente manifesta-se favoravelmente à extinção da execução fiscal, em virtude de cancelamento do débito. Aplicação do princípio da causalidade e da Súmula nº 153/STJ.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Deveras, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo.

Não pode ser considerada “contradição” a divergência entre a solução dada pelo órgão julgador e a solução que almejava o jurisdicionado. STJ. 1ª Turma. EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/06/2017.

Por sua vez, a obscuridade, que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, ocorre quando o julgador, ao prolatar a sua decisão, não se expressa de maneira clara, ou precisa, acerca da controvérsia submetida à apreciação judicial, deixando margem para dúvida das partes, ou seja, a ideia que o magistrado pretendeu exprimir não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda, com exatidão, o seu integral conteúdo, sendo, portanto, uma decisão de sentido ininteligível.

Veja-se, a propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS ESPECIAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PARTE ESTRANHA AO FEITO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – OBSCURIDADE –NÃO OCORRÊNCIA – RESULTADO DO JULGAMENTO – INGRESSO DA UNIÃO NO FEITO – DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – OMISSÃO – AUSÊNCIA. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – BNDESPAR. I. "A obscuridade é fenômeno representativo de acórdão ininteligível, confuso, embaraçoso em suas razões e enigmático em sua parte dispositiva" (STJ, EDcl no AgRg no AG 178.699/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ de 19/04/1999). (...) (EDcl no REsp 919.427/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 17/04/2017).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Diante desse cenário, adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao Embargante.

Da análise do acórdão atacado, entendo que inexiste obscuridade ou omissão no referido julgamento, já que este abordou, de forma clara e satisfatória, a questão relativa à condenação na verba honorária.

Ora, o entendimento desta Corte e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que são devidos os honorários advocatícios no caso de a Execução Fiscal ser extinta, em razão do cancelamento da CDA, quando este ocorrer após a citação do executado, ou após a interposição de Embargos à Execução ou de qualquer outra forma de manifestação do executado.

Com efeito, o art. 26 da LEF somente será aplicável quando o exequente de forma espontânea realizar o cancelamento da certidão de dívida ativa, sem a participação do devedor nos autos da execução fiscal.

No caso, como a executada se defendeu antes do cancelamento da CDA, que ocorreu por força de decisão judicial proferida em outros autos, deve ser imposto ao Estado de Mato Grosso o pagamento da verba honorária, pelo princípio da causalidade.

Ressalta-se que, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, a condenação em honorários sucumbenciais não se deu em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, como afirmado em suas razões recursais. O fundamento do acórdão embargado baseia-se, exclusivamente, no princípio da causalidade, aplicável ao caso.

Assim sendo, nos termos do voto proferido, restou consignado que a extinção da execução fiscal ocorreu em decorrência da manifestação do próprio ente público, reconhecendo que a continuidade do procedimento executivo não se justificaria, o que conduziu ao cancelamento do débito em questão.

Dessa forma, pelo princípio da causalidade, aquele que dá causa ao ajuizamento ou prosseguimento de um processo deve suportar os encargos daí decorrentes, inclusive os honorários advocatícios, sempre que a extinção ocorrer sem a obtenção do provimento que inicialmente se almejava.

No presente caso, o próprio Estado deu início à ação executiva, que foi posteriormente extinta, e tal desfecho, amparado pelo princípio da causalidade, justifica a condenação nas verbas sucumbenciais, independente do reconhecimento da prescrição intercorrente ou da alegada validade do título em si.

Como se sabe, os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões porventura existentes no julgado, o que não se verifica no caso em tela.

Confere-se que a decisão embargada não possui contradições internas ou omissões, apresentando de forma clara e coerente os motivos que conduziram à condenação em honorários sucumbenciais, sendo esta resultado direto da aplicação do princípio da causalidade.

O que se observa, portanto, é que o embargante utiliza-se dos embargos de declaração para rediscutir a matéria já decidida, com o intuito de modificar o julgado em seu favor, pretensão esta que não se coaduna com a finalidade do recurso, eis que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, o que não se verifica no caso concreto.

Desse modo, não se verificando, nos autos, quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, posto que evidenciada, na realidade, a pretensão exclusiva do rejulgamento do feito, o que não é cabível por esta via eleita, do que decorre, como medida impositiva, a rejeição dos aclaratórios.

Com estas considerações,
REJEITA-SE
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024